Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700725-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. S. D. O., THAIS SAAGER FERREIRA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das manifestações do MPDFT no ID 24597961 e da Defensoria Pública no ID 24679175, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, conforme determinado na decisão de ID 13450702. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008